Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna ao acórdão, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação, dispositivo e ementa.
2. A responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço é objetiva, não dependendo da existência de culpa, mas apenas do nexo causal entre o fato e os danos suportados pelo consumidor. Art. 12, caput do Código de Defesa do Consumidor. Contradição inexistente.
3. Cabe ao juiz, na valoração da prova, formar seu convencimento motivadamente por meio das provas coligidas aos autos. Art. 371 do Código de Processo Civil.
4. Não há omissão na decisão que, em face da divergência entre a perícia e laudos médicos particulares juntados pelas partes, decide no sentido da prevalência da prova pericial, notadamente porque produzida por profissional capacitado e imparcial, nomeado pelo Juízo para se desincumbir desse encargo específico.
5. As alegações da parte embargante revelam apenas seu inconformismo com o julgamento que lhe foi desfavorável e o interesse de rediscutir a matéria, o que é defeso na via estreita dos embargos de declaração. Recurso meramente protelatório. Multa do art. 1.026, § 2o do CPC aplicada.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.